Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002587-63.2021.8.11.0000– Cuiabá
Agravante: Lurdes de Azevedo Carvalho
Agravada: Banco do Brasil S.A
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lurdes de Azevedo Carvalho, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na devolução de seus proventos indevidamente bloqueados.
Inconformada, sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mormente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.
O agravado apresentou contrarrazões (id. 81552489), suscitando a perda do objeto recursal, ante o acordo extrajudicial formalizado.
Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo agravado, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator